Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de adjudicação compulsória é o instrumento jurídico voltado para a obtenção de escritura pública do indivíduo que detenha direito real sobre o imóvel, observados os requisitos formais da ação.
2. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passivo da demanda" (AgRg no Ag 1120674/RJ, REsp 648468/SP, REsp 1.698.807/RJ).
3. Não assiste direito aos recorrentes à adjudicação do imóvel pleiteada, pois não está demonstrada a existência do contrato de cessão de direitos da parte recorrida (proprietária) para os cedentes, estando somente nos autos a cessão de direitos dos cedentes para o recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.